Tribunal: TJDFT
Processo: 0721241-42.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. VIA ELEITA INADEQUADA. INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO APELO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DAS PRESTAÇÕES PELO DEVEDOR. MORA INEXISTENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida deve apontar os equívocos constantes no recurso da parte adversa e não formular pedido ou pretensão de reforma da sentença. Há inadequação da via na postulação de revogação da gratuidade de justiça em sede de contrarrazões.
2. Não se conhece parte da apelação quando a matéria não foi submetida à apreciação do juízo de primeiro grau, por se tratar de inovação recursal.
3. Nos termos do enunciado 72 do STJ "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".
4. Os questionamentos em torno da dívida e suas parcelas são matérias contidas no direito de defesa do devedor, momento que poderá discutir amplamente as cláusulas do contrato fiduciário e até mesmo após purgar a mora, consoante art. 3o, § 4o, Decreto Lei 911/69.
5. No caso, verificou-se que a requerida estava adimplente com sua obrigação, pois não havia prestação do financiamento atrasada. Portanto, não há que se falar em vencimento antecipado da dívida, nem em purga de mora pela devedora, de modo que o ajuizamento da ação de busca foi abusivo.
6. A sentença deve ser reformada para que sejam julgados improcedentes os pedidos e, na eventual hipótese de o veículo ter sido alienado, condenar o credor fiduciário ao pagamento de multa equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, nos moldes do §6o do art. 3o do Decreto-lei no 911 de 1969.
7. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE.